Tribunal: TJBA
Processo: 8036799-17.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036799-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ13 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA DEMANDA. MESMAS PARTES E MESMO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DISTINTAS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DA REGRA DE PREVENÇÃO DO ART. 286, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO "FORUM SHOPPING". PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (Suscitante) em face do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (Suscitado). A ação de busca e apreensão originária foi distribuída à 10ª Vara, que declinou da competência por prevenção, visto que ação idêntica anterior fora extinta sem mérito na 9ª Vara. O Juízo Suscitante recusou a competência alegando que a nova ação versa sobre parcelas inadimplidas em período diverso, configurando nova lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a repropositura de ação de busca e apreensão, fundada no mesmo contrato e entre as mesmas partes de demanda anterior extinta sem resolução de mérito, atrai a regra de prevenção do art. 286, II, do CPC, mesmo quando a nova petição inicial aponta inadimplemento de parcelas referentes a período posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 286, II, do CPC determina a distribuição por dependência quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido. 2. A norma visa impedir a livre escolha do juízo (forum shopping) e preservar o Juízo Natural. 3. A alteração do período de inadimplência (parcelas de 2024 ao invés de 2023) constitui mera atualização fática da dívida oriunda da mesma relação jurídica continuada (contrato de financiamento), não descaracterizando a reiteração do pedido de busca e apreensão. 4. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de reunião de processos ou reconhecimento de prevenção quando há identidade substancial da relação jurídica e risco de decisões conflitantes ou violação às regras de distribuição. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo Suscitante. Tese de julgamento: "A repropositura de ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato de alienação fiduciária e envolvendo as mesmas partes de demanda anterior extinta sem resolução de mérito atrai a competência do juízo prevento, nos termos do art. 286, II, do CPC, sendo irrelevante a atualização do período de inadimplência das parcelas cobradas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8036799-17.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o Juízo Suscitante (9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador), nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça